Tribunal: TJSP
Processo: 1008014-36.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE HORA EXTRA, POR FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Tramitação de processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a ciência de seu resultado e a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público não possuem o condão de suspender ou interromper um

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE HORA EXTRA, POR FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Tramitação de processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a ciência de seu resultado e a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público não possuem o condão de suspender ou interromper um prazo de natureza eminentemente processual.
Sentença Mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.